Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 AFASTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46 DA LEI No 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÍNIMO DE 1/3. CAPACIDADE PLENA DO RÉU SOBRE O FATO CRIMINOSO. ADEQUAÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A quantidade de droga apreendida não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, eis que a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade do entorpecente devem ser conjuntamente avaliadas para fim de negativação e reprovação da conduta.
2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/06, é necessária a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no art. 45 da LAT.
3. Embora portador de transtornos mentais e de comportamentos decorrentes do uso de múltiplas drogas, foi constatada a capacidade plena do réu para entender o caráter criminoso do fato cometido. Logo, deve ser mantida a redução da pena em seu grau mínimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 45 da Lei no 11.343/06.
4. Quanto ao regime inicial do cumprimento da pena, a regra é a determinação de estabelecimento do regime inicial fechado para o condenado reincidente, com a exceção prevista pela Súmula n.o 269 do c. STJ, a qual prevê a fixação do regime semiaberto aos casos em que a pena cominada for inferior a 4 (quatro) anos e desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao acusado. Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu é reincidente e possui maus antecedentes, adequada a determinação do regime prisional fechado (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP).
5. Recurso parcialmente provido.